Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700969-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA - ME - CNPJ: 14.345.871/0001-51 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMBEV S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos de execução ajuizada contra ALEXANDRE AZEVEDO DA SILVA – ME. O juiz indeferiu o pedido de sucessão processual para incluir os sócios da sociedade empresarial, que foi extinta, no polo passivo da execução, sob o fundamento de que o exequente não comprovou que houve a partilha do capital social entre os sócios (ID 218130044, autos originários). Em suas razões (ID 67849621), a agravante sustenta que: 1) constata a extinção da sociedade de responsabilidade limitada, deve ser ocorrer a sucessão processual para incluir os sócios no polo passivo da demanda, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil; 2) é desnecessária a comprovação de recebimento de valores pelos sócios para que respondam a execução; 3) “a dissolução da sociedade ocorreu quando a dívida exequenda já estava constituída desde março de 2020”; 4) a sociedade foi dissolvida de forma irregular, de modo que os sócios devem responder de forma ilimitada e solidária pelo crédito exequendo. Requer, ao final, provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que indeferiu a sucessão processual. Preparo recolhido (ID 67849625). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator